Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008530-61.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: MARIA APARECIDA MEDINA GOMES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por Maria Aparecida Medina Gomes, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.
Assegura que “o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei no 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal no 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei no 1.737/2012”. Assim, “não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante.”.
Assevera que “a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário. No entanto, de forma divergente dos regramentos constitucionais e legais, a Exequente calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira. Acontece que referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional pela Lei Complementar no 62/2011”. Logo, “os cálculos apresentados pela Agravada apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.”.
Afiança que “o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e, ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] I – Homologo os cálculos apresentados pelo Exequente por meio do petitório e determino o quanto segue:
a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.
Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.
II – Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte Executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte Exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.
Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte Exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que fixo, em caso não cumprimento voluntário, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, conforme artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
III - Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 87503966).
É este o dispositivo da sentença proferida em 10 de novembro de 2014:
‘Ex positis’, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 22/07/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.
Das Custas Processuais
A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais.
[...]
Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, razão pela qual deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais.
Dos Honorários
Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3o, do CPC, arbitro em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme Resolução no 096/2007 e atualizações.
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 87503962, fls. 12/14).
Em decorrência, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação.
A decisão unipessoal deste relator, prolatada na apelação/remessa necessária 97350/2017 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] A Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, alterada pela de no 663, de 20 de dezembro de 2001, que estabelece os requisitos necessários para a progressão funcional e prevê o pagamento do adicional correspondente, não padece de qualquer défice de constitucionalidade, porquanto, “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 3599/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2007). No máximo, poder-se-ia cogitar de ineficácia temporal da lei, caso tivesse sido provada a inexistência na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, da respectiva rubrica.
[...]
A questão acerca da progressão, não mais rende pano para manga de camisa regata.
[...]
Relativamente aos honorários fixados em uma (1) URH – Unidade de Referencial de Honorários, equivalente a R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos), são plenamente legítimos, pois vencida a Fazenda Pública. O valor fixado apresenta-se consonante com o disposto no § 4o do artigo 20 do Código de Processo Civil derrogado.
Em reexame, constato que, no que se refere à atualização, não se fixou os índices, pelo que é necessário fazê-lo, sem que isto importe em reformatio in pejus.
[...]
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.
Assim, no tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, quanto à correção monetária, deve-se aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 25 de março de 2015, conforme modulação dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF, realizada pelo Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem na ADI no 4425/DF.
Essas, as razões por que:
i) nego provimento ao recurso do Município de Sinop;
ii) em reexame, retifico, em parte, a sentença para fixar, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo com base no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. [...]. (Id. 87503962, fls. 47/52). [com itálico e negrito no original]
O trânsito em julgado ocorreu em 2 de abril de 2018 (Id. 87503963, fls. 10).
Na data de 26 de abril de 2018, Maria Aparecida Medina Gomes, requereu o cumprimento de sentença (Id. 87503963, fls. 12/15); este foi recebido pelo Juízo (Id. 87503963, fls. 32/33), no dia 11 de junho do mesmo ano.
Em 10 de setembro de 2019, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 87503963, fls. 34/35 e Id. 87503964, fls. 1/2), na qual foi julgada improcedente no dia 25 de outubro de 2019 (Id. 87503964, fls. 20/22). Contra esta decisão não foi interposto recurso.
Daí decorrente, na data de 4 de dezembro de 2020, o Juízo homologou os cálculos apresentados pela agravada, e determinou a expedição de precatório requisitório (Id. 87503966).
Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questão morta e enterrada pela coisa julgada material.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator